Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-24.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801518-24.2025.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MAKSUD HANNA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801518-24.2025.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANTONIO MAKSUD HANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA MÉDICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE SUSPENSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA SEM INTIMAÇÃO DO ACUSADO. AMBIENTE OPERACIONAL COMPARTILHADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA EXCLUSIVA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE (ART. 133, RI/TJPA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática (
Id. 33012576
) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau (
Id. 30588760
) que anulou o Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2024 e a sanção de suspensão de 30 dias imposta ao médico cooperado, ora agravado. O PAD fundamentou-se em supostos registros indevidos de consultas, enquanto o autor alega erro sistêmico em razão de infraestrutura compartilhada e cerceamento de defesa na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático foi adequado diante da matéria fática; (ii) verificar se o controle jurisdicional sobre o PAD de cooperativa privada configurou invasão do mérito administrativo em violação à Súmula 665 do STF; e (iii) avaliar se a ausência de intimação do médico para a oitiva de testemunha e a fragilidade probatória quanto ao dolo justificam a anulação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Julgamento Monocrático:
A decisão agravada amparou-se no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, uma vez que a matéria relativa à nulidade de PAD por violação ao contraditório encontra-se pacificada nesta Corte. O agravo interno é o instrumento que assegura a colegialidade, não havendo nulidade.
4.
Controle Jurisdicional (Súmula 665 STF):
O Poder Judiciário possui competência para analisar a legalidade, o devido processo legal e a proporcionalidade de atos disciplinares, inclusive de entidades privadas, não se tratando de revisão de conveniência, mas de garantia de direitos fundamentais.
5.
Cerceamento de Defesa:
Restou comprovado que o médico não foi intimado para acompanhar o depoimento da denunciante no PAD, inviabilizando a contradita e a confrontação de fatos nucleares, o que viola o art. 5º, LV, da CF.
6.
Fragilidade da Imputação e Proporcionalidade:
A instrução processual revelou o uso de terminais de computador compartilhados por secretárias e médicos, sem controle exclusivo, o que afasta a certeza da autoria. A suspensão de 30 dias por falha sistêmica isolada mostra-se manifestamente desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: É nulo o processo administrativo disciplinar de cooperativa que viola o contraditório substancial ao colher depoimento testemunhal sem a participação do acusado e aplica sanção gravosa sem prova robusta de dolo em ambiente de trabalho compartilhado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 133, XI, “d”, do RI/TJPA; Art. 1.021 do CPC; Art. 5º, LV, da CF; Súmula 665 do STF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801518-24.2025.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANTONIO MAKSUD HANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id. 34124483
) interposto pela
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão monocrática de
Id. 33012576
, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a nulidade do PAD nº 03/2024.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: a) a inadequação do julgamento monocrático por tratar de matéria que exigiria apreciação colegiada originária; b) a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que a Súmula 665 do STF veda ao Judiciário imiscuir-se no mérito das decisões da cooperativa; c) que a punição de suspensão é decorrência lógica da reiteração de condutas e autonomia privada da entidade.

O agravado apresentou contrarrazões (
Id. 34771428
), rebatendo pontualmente as teses recursais e pugnando pela manutenção integral do
decisum
monocrático, enfatizando o cerceamento de defesa e a falha sistêmica comprovada por testemunha.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

2.

Preliminar. Nulidade do Julgamento Monocrático

A agravante insurge-se contra a forma do julgamento. Contudo, não há nulidade. O Regimento Interno do TJPA (Art. 133, XI, “d”) autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando a insurgência contraria entendimento consolidado. Ademais, o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, suprindo qualquer alegação de ofensa à colegialidade.

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR.

3.

Mérito

No mérito, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico:

A tese de que o Judiciário não pode intervir em atos disciplinares de cooperativas é equivocada. O enunciado da Súmula 665 do STF limita o controle judicial, mas não o exclui diante de flagrante ilegalidade ou violação a princípios constitucionais. O que se fez na decisão monocrática de Id. 33012576 foi controle de legalidade e de garantias procedimentais. A autonomia das cooperativas não confere salvo-conduto para o descumprimento do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, CF).

Rebatendo o argumento de regularidade do PAD, verifico que a instrução judicial confirmou que o agravado não foi intimado para a oitiva da paciente denunciante na esfera administrativa. Trata-se de vício insanável, já que o depoimento era o elemento nuclear da acusação. Sem a oportunidade de contradita, o ato sancionador nasce nulo por cerceamento de defesa.

A agravante insiste na autoria do médico. Entretanto, a prova oral produzida em juízo, citada no relatório da sentença (Id. 30588760), demonstrou que o hospital operava com estrutura compartilhada, onde secretárias e diversos profissionais utilizavam os mesmos computadores sem encerramento de contas ativas. Diante de tal cenário sistêmico, a imputação de dolo ao agravado carece de suporte probatório robusto.

A aplicação de suspensão por 30 dias, sem remuneração, por um único registro de consulta questionado em ambiente compartilhado, fere o princípio da proporcionalidade, transformando a sanção em medida arbitrária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026